Tribunal: TJSP
Processo: 1501283-62.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. Condenações mantidas. Desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Inviabilidade. Pena. Aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas pela r. sentença. Substituição da pena privativa de liberdade. Inviabilidade. Restituição do valor apreendido. Impossibilidade. Recursos improvidos.